Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700060-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Paciente: BRUNO MARTINIANO DA SILVA LEAL Impetrante: IGUACIANE DE LIMA NEVES Autoridade: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição do r. decreto de prisão preventiva de BRUNO MARTINIANO DA SILVA LEAL. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 54748490), a d. defesa esclarece que tramita perante a MM. Vara do Tribunal do Júri de Brasília, o inquérito policial no 0707144-09.2023.8.07.0001, no qual se investiga um crime de homicídio tentado, cujas suspeitas de autoria recaem sobre o paciente. Alega que, em 18/01/2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente; o qual, todavia, apenas recentemente teve notícia desse fato. Argumenta que não há motivos plausíveis que justifiquem a imposição da prisão preventiva do paciente. Invoca o princípio da presunção da inocência. Sustenta que os fatos se deram há 1 (um) ano, o que depõe contra a contemporaneidade do r. édito prisional e rechaça os indícios de periculosidade atribuídos ao paciente. Afirma, ainda, a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para encerramento do inquérito policial. Ao fim, pugna, liminarmente, pela expedição de contramandado de prisão preventiva e pela posterior concessão da ordem, de modo que haja a revogação do r. decreto de prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição da ordem de segregação por medidas cautelares diversas da prisão. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Não diviso na espécie a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 3o, incisos I a IV, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, do egrégio Tribunal Pleno, que regulamenta o Plantão Judicial do Segundo Grau de Jurisdição, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no caso. Com efeito, à luz dos elementos juntados ao presente caderno processual, constata-se que a r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva do paciente foi exarada há quase 1 (um) ano, na data de 18/01/2023 (ID 54748491). E, ao que consta, o mandado de prisão não foi cumprido até o presente momento. Como, conquanto vigore ordem constritiva em desfavor do paciente, ele permanece solto, não se afigura que a falta de apreciação do pedido liminar no presente habeas corpus neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura possa vir a acarretar o perecimento do direito ora arguido. Pelo contrário: é possível concluir que o pleito liminar pode aguardar o retorno do expediente forense para análise por parte de seu emine nte Relator natural. Como se não bastasse, oportuno destacar que o paciente constituiu a nobre advogada ora impetrante em 11/12/2023, data em que subscrita o instrumento de mandato juntado aos presentes autos (ID 54748505). Esse aspecto sugere que, ao menos desde a referida data, a d. defesa do paciente detém conhecimento da existência de investigação policial em curso contra seu cliente, bem como da existência de mandado de prisão em aberto. Nada obstante, o presente remédio constitucional somente foi protocolado hoje, 03/01/2024, isto é, quase 1 (um) mês depois de o paciente constituir sua d. defesa. O significativo lapso temporal decorrido até a data de impetração deste habeas corpus é fator que fragiliza a urgência qualificada apta a justificar o acionamento excepcional da estreita via do plantão judicial. Deveras, desde o firmamento da procuração ad judicia, houve tempo mais que suficiente para que a d. defesa constituída protocolasse a presente ação mandamental em data de expediente forense regular. No entanto, por opção ou estratégia da própria defesa, isso não foi feito, de modo que descabe a intervenção do Poder Judiciário nesta sede de plantão do recesso forense, por não restar configurada a extrema urgência e gravidade exigida apta a excepcionar o primado constitucional do juiz natural. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao seu eminente Relator natural, O Senhor Desembargador Jair Soares, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 03 de janeiro de 2024, às 19h31. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)